Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-94.2017.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0003071-94.2017.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSSARA MARTINS DE CASTRO APELADO: CLOVIS BRITO GUEDES, FIX SERVICOS DE ESTETICA E MASSAGEM LTDA - EPP, HOSPITAL SAO MATEUS, MP SERVICOS DE ESTETICA LTDA DESPACHO Alterem-se as informações do sistema para a nova classe processual, embargos de declaração. Há pedido de efeitos infringentes. Ante o exposto, intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator